Tribunal: TJBA
Processo: 8031394-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031394-36.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FERNANDO DE OLIVEIRA MARTINS FILHO Advogado(s): Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Parcelamento administrativo. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Art. 151, VI, do CTN. Impossibilidade de extinção do processo. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão da adesão do executado a parcelamento administrativo do débito tributário. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se o parcelamento administrativo do débito tributário implica extinção da execução fiscal ou mera suspensão de seu curso; e (ii) definir se há interesse processual da Fazenda Pública enquanto vigente o parcelamento firmado pelo contribuinte. III. Razões de decidir 3. O parcelamento administrativo do débito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e não enseja a extinção da execução fiscal. 4. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 957.509/RS e AgRg no REsp 1.310.195/DF) é no sentido de que o parcelamento firmado após o ajuizamento da execução obsta o prosseguimento do feito, mas não o extingue, permanecendo o processo suspenso até o adimplemento ou descumprimento do acordo. 5. A extinção prematura da execução antes da quitação integral do débito contraria o disposto nos arts. 151, VI, do CTN e 922 do CPC, devendo o feito permanecer suspenso até a satisfação completa da obrigação. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. Sentença anulada. Execução fiscal suspensa até a quitação integral ou inadimplemento do parcelamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.